Tribunal: TJES
Processo: 0002093-11.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002093-11.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ASTROGILDO GOMES MONCAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL
.

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOSIMETRIA DA PENA
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA. LEGÍTIMA.
PROVIMENTO
PARCIAL
.

1.
Há nos autos prova inconteste da materialidade, identificado no laudo cadavérico, aliada às provas testemunhais, que indicam que o réu agiu de forma negligente na direção de veículo automotor quando deixou de sinalizar o local do sinistro, situação que ocasionou a colisão da vítima no veículo do réu que estava parcialmente na pista de rolamento.

2.
Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal. Na segunda fase, a confissão espontânea qualificada também é reconhecida e é devida a compensação entre ela e a agravante disposta no artigo 298, inciso V, do Código de Trânsito.

3.
Além de legítima a pena de suspensão da habilitação de motorista que tenha sido condenado por homicídio no volante é proporcional e coerente com a individualização da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002093-11.2018.8.08.0032

APELANTE: ASTROGILDO GOMES MONCAO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
ASTROGILDO GOMES MONÇÃO
contra

a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Mimoso do Sul que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do delito tipificado no
artigo
3
02,
da Lei nº 9.503/07
,
a pena definitiva de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia que no dia 20 de junho de 2016, por volta das 18h30min, na BR 101, KM 443, próximo ao Posto de Combustível JR, o apelante conduzia o veículo caminhão M. Benz/LS 1938, quando verificou que o ar do freio do veículo estava diminuindo, o que levou os pneus do caminhão travarem, lixando no asfalto. Ato contínuo, o apelante tentou direcionar o veículo para o acostamento, todavia, a parte traseira permaneceu na pista de rolamento.

Conforme a exordial, considerando que o apelante não havia sinalizado a pista, a vítima se surpreendeu com a traseira do caminhão na pista de rolamento, não conseguindo desviar e colidindo com o caminhão, indo a óbito no local.

O recorrente (fls. 173/183), em síntese, pugna pela
(I)
absolvição, por ausência de comprovação de ato de imprudência, negligência ou imperícia, apontando que a culpa foi exclusivamente da vítima. Subsidiariamente, requer
(II)
a redução da pena-base em seu mínimo legal e o
(III)
afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir.

Embora não concorde a defesa, verifico que tanto a
autoria
, quanto a
materialidade
delitivas restaram devidamente comprovadas.

Nesse sentido, a
materialidade
está evidenciada por meio do boletim unificado nº 29407272 (fls. 06/07-v), boletim de acidente de trânsito (fls. 08/11-v), termo de reconhecimento de corpo (fl. 12), laudo pericial de exame de local de acidente (fls. 17/32) e do laudo de exame cadavérico (fls. 41/41-v). A
autoria
, por sua vez, pode ser comprovada por meio das
provas testemunhais
juntadas aos autos, que a seguir passo a transcrever.

O apelante, no
interrogatório
extrajudicial (fls. 43/45),
relata que quando seu veículo começou a sinalizar problemas, ele ligou o pisca alerta e passou a tentar colocar seu veículo no acostamento, conseguindo estacioná-lo parcialmente, visto que a traseira ficou na pista.

Em seguida, o apelante passou a colocar pedaços de galhos de modo a sinalizar a pista e ficou próximo da pista na tentativa de ajudar aos demais motoristas a ultrapassarem a traseira do caminhão em segurança; QUE depois de ter ficado um tempo orientando os motoristas na pista, observando que não vinha mais nenhum carro na BR, o investigado aproveitou para ir até a cabine do caminhão verificar se os freios já haviam se normalizado.

Ainda relatou que o caminhão se encontrava em uma reta e que era possível visualizar os sinais da pista e o próprio caminhão, como os demais veículos assim fizeram.

Em seu interrogatório
judicial
(mídia, fl. 136), trouxe uma versão parcialmente modificada, na qual afirma que sinalizou a pista com galhos e voltou para o caminhão, tendo a vítima colidido por estar em alta velocidade. Também afirmou que tinha triângulo de sinalização mas esqueceu de usá-lo.

Por outro lado, a
testemunha extrajudicial Luiz Carlos Maroni Mozer
(fl. 15), irmão da vítima, disse que seu irmão morreu imediatamente com a colisão e que soube pelas pessoas que foram ao local do sinistro que a carreta estava parada de forma irregular na rodovia e sem sinalização.

A
testemunha Luciano Loiola da Costa
, agente da policia rodoviária federal, em
sede extrajudicial
(fls. 51/52), relatou que apesar de o apelante ter informado que sinalizou o local, ele não conseguiu evidenciar tal sinalização, que não visualizou mato ou triângulo colocado pelo condutor do caminhão que estava parcialmente sobre a pista.
Em sede judicial
(mídia, fl. 127), a testemunha disse que o caminhão estava com a traseira parcialmente na pista e que chamou a atenção o fato de o apelante não ter deixado sinalização no local, como matos, cones ou triângulos.

Vale relembrar o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que os
relatos dos policiais são meios idôneos de prova
. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Além disso, como bem ressaltou o juízo
a quo
, “não se pode desconsiderar no caso em tela a presunção de veracidade das declarações do Policial Rodoviário Federal que também esteve no local do acidente, indicando a inexistência de sinalização da via em quatro oportunidades distintas, quais sejam: a) no histórico do Boletim Unificado; b) no Boletim de Acidente de Trânsito; c) no seu depoimento em sede policial; e d) no seu depoimento em Juízo”.

Do mesmo modo, a
testemunha extrajudicial Diogenes Pereira Godoy
(fl. 54) disse que esteve no local após ter chegado socorro e não havia sinalização na pista, nem cones nem galhos de árvores.
Em sede judicial,
confirmou seu depoimento (mídia, fl. 136), relembrando que não havia sinalização e não se recorda se o pisca alerta da carreta estava ligada.

Logo, ao contrário do que se leva crer a defesa, as provas produzidas são suficiente para demonstrar a falta de sinalização no local do sinistro.

Sendo assim,
não há o que se falar em
absolvição
, por ausência de comprovação de ato de imprudência, negligência ou imperícia, tão pouco em culpa exclusivamente da vítima.

Prosseguindo,
não há

reparo a ser realizado
na primeira etapa da dosimetria da pena,
como pretendido pelo apelante.

Na primeira fase
, verifico que o juízo
a quo
fixou a pena-base em seu mínimo legal, ou seja,
2
(
dois
) anos de
detenç
ão
.

Na segunda fase,
foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea,
ainda que parcial, e a
agravante disposta no artigo 298, inciso V, do Código de Trânsito
(quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga).

Considerando que a confissão espontânea qualificada também é reconhecida e que é devida a compensação entre ela e a referida agravante,
fixo o
quantum
intermediário em 2 anos de detenção
.

Inexistindo causas de aumento e diminuição da pena,
fixo-a em definitivo em 2 (dois) anos de detenção
.

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
a serem fixados pelo juízo da execução penal.

Por fim, em relação ao
afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir
, além de legítima a pena de suspensão da habilitação de motorista que tenha sido condenado por homicídio no volante é proporcional e coerente com a individualização da pena imposta.

Nesse sentido entende o Supremo Tribunal Federal:

[...] A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais ( CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena ( CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. (STF, RE: 607107 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2020)

Isso posto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena do apelante para
2 (dois) anos de detenção
, nos mesmos termos dispostos pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.